Tribunal: TJMT
Processo: 1004664-15.2021.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004664-15.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS RODRIGUES - CPF: 340.014.841-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDER COELHO ROCHA - CPF: 727.923.371-68 (ASSISTENTE), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), MARGARETE DE ARRUDA GARCIA - CPF: 002.004.491-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 306, DO CTB E 147, DO CP – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – VIABILIDADE – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
APELO PROVIDO
.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

Recurso provido.

APELANTE

:

CARLOS RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS RODRIGUES
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação Penal n.o 1004664-15.2021.8.11.0010, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados no
art. 147, do CP e art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, e
ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multas
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, além da
obrigação de indenizar a vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelos danos decorrente dos ilícitos.

Nas razões recursais, a i. Defensoria Pública, assistindo o ora apelante, vindica a
redução da indenização fixada em favor da vítima
.

Contrarrazoando o apelo no ID 140139435, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou (ID 144978173) pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
CARLOS RODRIGUES
foi
denunciado e condenado
pelos delitos tipificados no
art. 147, do Código Penal e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, porque no dia 06 de dezembro de 2021, na cidade de Jaciara/MT, ameaçou causar mal injusto e grave à sua companheira,
Margarete de Arruda Garcia
.

Além disso, na mesma data, na rodovia MT 344, próximo ao trevo de acesso à cidade de Dom Aquino, conduziu uma motocicleta, placa JZK-4109, marca JTA/SUZUKI, modelo KATANA 125, cor vermelha, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Da almejada redução do valor fixado a título de reparação dos danos:

O apelante pretende que seja
reduzido
o montante ao qual foi condenado a título de reparação dos danos causados à vítima, e, para tanto, alega a desproporcionalidade do valor estabelecido frente à frágil situação econômica do acusado e a ausência de fundamentação para o valor arbitrado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
– ID 140139382 - Pág. 2, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

No entanto, no que tange o
quantum
atribuído a essa razão – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 140139363) que é auxiliar de serviços gerais e trabalha em um frigorífico na cidade onde reside, afirmando que o seu salário à época era R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua
condição econômica e social
, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade das lesões sofridas pela vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
01 (um) salário mínimos vigente à época dos fatos,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS RODRIGUES para

reduzir o valor da indenização
por danos sofridos pela vítima,

fixando-o em
01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022